Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. OITIVA. TESTEMUNHAS. COBRANÇA. REMUNERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVENTUAL. PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Os argumentos apresentados no recurso devem ter pertinência aos apresentados ao Juízo de primeira instância, o qual apreciou a questão posta, sob pena de inovação recursal.
2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
3. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
4. O CPC preconiza que o juiz fixará prazo para que as partes apresentem rol de testemunhas que deverá conter, sempre possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 357, §4° e art. 450, CPC).
5. O CPC, em seu art. 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, da seguinte forma: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Negou-se provimento à apelação.